Tribunal: STJ
Processo: 5052162-21.2023.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175383 - SC (2024/0382545-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: RAFAEL SCHREIBER - SC021750
AGRAVADO
: C F F (MENOR)
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADA
: VALMA JOSE DE AVIZ - SC047573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM
CRECHE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE AFRONTA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na
medida em que o Juízo de origem dirimiu, de forma clara e
fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É insuficiente para a abertura da via especial a mera indicação de
preceitos legais, uma vez que o apelo nobre deve conter, de forma
nítida e objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar
o
, demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria
decisum
malferido a legislação federal. Impedimento da Súmula n. 284
/STF. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49681488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ac79813-608b-4c88-9330-1eadd8cdac7a

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ac79813-608b-4c88-9330-1eadd8cdac7a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175383 - SC (2024/0382545-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: RAFAEL SCHREIBER - SC021750
AGRAVADO
: C F F (MENOR)
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADA
: VALMA JOSE DE AVIZ - SC047573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM
CRECHE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE AFRONTA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na
medida em que o Juízo de origem dirimiu, de forma clara e
fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É insuficiente para a abertura da via especial a mera indicação de
preceitos legais, uma vez que o apelo nobre deve conter, de forma
nítida e objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar
o
, demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria
decisum
malferido a legislação federal. Impedimento da Súmula n. 284
/STF. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 258/260,
Município de Joinville
que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, sob os seguintes fundamentos: (I) não se vislumbra na hipótese vertente que
o acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
Documento eletrônico VDA48504007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:05
Código de Controle do Documento: 5fc8c655-f9a0-4fd0-9acc-04ce60a0217c

II, do CPC; (II) o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado; (III) a parte recorrente não
amparou o inconformismo na violação a qualquer lei federal, atraindo a incidência do
Enunciado n. 284/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
omissão na análise dos arts. 212,
, §§ 1o e 2o, do ECA, além dos arts. 5o e 6o do
caput
CPC, pelo Tribunal de origem, que não conferiu juízo de valor sobre tais dispositivos;
(II) o decisório colegiado apenas entendeu por não aplicar as Súmulas n. 512/STF e 105
/STJ por se tratar de demanda de obrigação de fazer e não de mandado de segurança;
(III) a parte autora utilizou-se da ação ordinária unicamente para angariar honorários de
sucumbência, violando os arts. 5o e 6o do CPC, e que essa conduta sangra os cofres
públicos; (IV) a não aplicação do Enunciado n. 284 do STF no presente caso, pois o
recorrente discutiu o tema/norma de forma fundamentada, indicando os dispositivos
violados.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 280 e fl. 281).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos apresentados, a decisão atacada merece ser mantida por seus próprios
alicerces.
De início, convém ressaltar que não se vislumbra na hipótese vertente que o
v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o
colegiado
se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral
a quo
solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta,
porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
Documento eletrônico VDA48504007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:05
Código de Controle do Documento: 5fc8c655-f9a0-4fd0-9acc-04ce60a0217c

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades
ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
19/9/2019
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/73) é regra, admitindo-se
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a
60 (sessenta) salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o
enunciado da Súmula 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2017
12/9/2017

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA
CONSUMO HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA.
NECESSIDADE DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
Documento eletrônico VDA48504007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:05
Código de Controle do Documento: 5fc8c655-f9a0-4fd0-9acc-04ce60a0217c

REFLEXA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC
/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto do
julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos
nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n° 23.430/74, descabendo,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
20/9/2016

Com relação à questão de fundo, apesar de o Município agravante defender
o não cabimento de honorários advocatícios na presente demanda, observa-se que não
amparou o inconformismo na violação a qualquer lei federal.
Apesar de mencionar os arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC; e 212,
, §§ 1o e
caput
2o, do ECA, e delimitar a tese defendida como "determinar se cabe ou não aplicação
analógica da Súmula 105 do STJ em casos de concessão de vaga em creche pelo rito
" (fl. 204), não foi capaz de apontar,
ordinário, eis que possuem natureza mandamental
com precisão, a norma federal violada.
Na linha da jurisprudência desta Corte, "[e]videncia-se a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal
teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do
recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação,
" (
fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
AgInt
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
no REsp n. 2.185.875/SC
em
, DJEN de
).
21/5/2025
26/5/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:05
Código de Controle do Documento: 5fc8c655-f9a0-4fd0-9acc-04ce60a0217c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.175.383 / SC
Número Registro: 2024/0382545-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50521622120238240038
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : RAFAEL SCHREIBER - SC021750
RECORRIDO
: C F F (MENOR)
REPR. POR
: A C F
ADVOGADA
: VALMA JOSE DE AVIZ - SC047573
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - VAGA - ACESSO PRÓXIMO DO
DOMICÍLIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO : RAFAEL SCHREIBER - SC021750
AGRAVADO
: C F F (MENOR)
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADA
: VALMA JOSE DE AVIZ - SC047573
TERMO
Documento eletrônico VDA49656132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: b8fe9548-300c-4083-8a73-846dad397924

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: b8fe9548-300c-4083-8a73-846dad397924